Tribunal: STF
Processo: Rcl 90237
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sandro Sia alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Ourinhos, no processo n. 0010475-43.2024.5.15.0030, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a relação mantida com a parte beneficiária é estritamente civil/comercial, pois regida por contrato de prestação de serviços de transporte autônomo de trabalhadores rurais. 

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim, razão pela qual o acórdão impugnado estaria em descompasso com os precedentes apontados.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324 e à ADC 48.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar a ADC 48 e a ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas. 

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre as partes, o Juízo reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, pelos seguintes fundamentos:

A testemunha Carlos Lopes declarou que “No depoimento pessoal, a reclamada declarou que “era o reclamante quem transportava o depoente ao local de trabalho e no retorno; que era o reclamante o fiscal da turma do depoente, distribuindo o serviço” e que “o superior hierárquico do reclamante e que dava ordens ao autor era o Ricardo” e que “o reclamante era quem fazia os apontamentos da turma do depoente e olhava os bags”.
A testemunha Verônica da Silva declarou que “era o reclamante quem transportava a depoente ao trabalho e era o fiscal da turma da depoente; que havia um empregado que fazia a pesagem, não sabendo se realizava o apontamento; que enquanto fiscal, o reclamante acompanhava a pesagem” e que “o reclamante era o único fiscal da turma do depoente “Ricardo falava para o reclamante onde a turma devia trabalhar e realizava o pagamento para a turma”.
A testemunha Saulo Francisco Raimundo declarou que “nunca trabalhou diretamente com o reclamante” e que “o depoente nunca foi até o ônibus do reclamante” e que “Ricardo era o gerente da Fazenda, permanecendo no escritório e às vezes passando pelo local”.
A testemunha José Antônio Rosa da Silva declarou que “era o depoente quem dava as ordens ao reclamante” e que “o depoente dava ordens para o reclamante olhar a turma, mas o reclamante ficava no ônibus e não cumpria” e que “na ausência do depoente, o gerente Ricardo distribuía o serviço”.
O conjunto probatório, notadamente os depoimentos seguros das testemunhas Carlos Lopes e Verônica da Silva, corrobora as alegações da inicial, no sentido de que o reclamante prestou serviços para a reclamada, no período de 17.07.2023 a 01.12.2023, na função fiscal de turma e contraprestação de R$1.000,00 (um mil reais) por semana para essa atividade (média mensal de R$4.000,00), eis que a ré não comprovou períodos nem contraprestação diversos.
Registre-se que a referida atividade de fiscal de turma não se confunde com os serviços prestados no transporte de empregados da ré.
O referido conjunto probatório demonstra, ainda, que a prestação laboral ocorreu nos moldes empregatícios, a teor dos artigos 2º e 3º da CLT, eis que pessoal (era o próprio reclamante quem executava as atividades, não encaminhando ninguém em seu lugar), onerosa (havia contraprestação), não eventual (trabalhava de segunda a sábado) e subordinada (recebia ordens de José Antônio Rosa da Silva e do gerente Ricardo).
Dessa forma, reconhece-se que o autor foi empregado da ré, no período de 17.07.2023 a 31.12.2023, ante a integração do aviso prévio indenizado de trinta dias no tempo de serviço, na função de fiscal de turma e salário médio mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais).

No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes no processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente